Tribunal: TJBA
Processo: 0573822-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573822-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO SILVA MORAES SAPUCAIA

Advogado(s)
:
LEILIANE GODEIRO COELHO, EDVALDO VANDERLEY SACRAMENTO OLIVEIRA

APELADO: VIA CELERE BRASIL 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CORRETAGEM. COMISSÃO. VALORES. PAGAMENTO. REPETIÇÃO. PRECRIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL. AFASTAMENTO. AQUISIÇÃO IMOBILIÁRIA. MINHA CASA MINHA VIDA. CONSTRUÇÃO. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. AVENÇA. INSTRUMENTO. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO. PAGAMENTO CORRELATO. ADQUIRENTE. PLEITO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. STJ. TEMA 970. VEDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO DE MORA. IPCA. VALOR REFERÊNCIA. STJ, TEMA 996. LAPSO TEMPORALDANO MORAL.

I - É decenal a prescrição da pretensão de revisão contratual, de modo que a preliminar suscitada, ao partir da premissa de ser aquela trienal, é inacolhível.
PRELIMINAR AFASTADA.

II - A ausência de coincidência entre os pedidos apreciados e julgados na demanda precedente com relação à qual foi suscitada a prejudicial de coisa julgada, impede o seu acolhimento.
PREFACIAL REJEITADA.

III – A prescrição da pretensão de repetição da comissão de corretagem evidenciou-se presente, razão da manutenção da sentença que assim reconheceu.

IV - A teor da tese firmada no tema 970 pelo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

V – Evidenciado que a cumulação vedada foi adequadamente obstada na sentença, impositiva é a sua reforma parcial apenas para modificar a base de cálculo dos lucros cessantes que deve ser o valor do imóvel no período de mora.

VI - De acordo com o tema 996 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a incidência de correção monetária durante o período de mora da obrigação de entrega do imóvel, porém deve ser respeitada a limitação do índice utilizado ao patamar do IPCA.

VII – Impositiva é a condenação do vendedor imobiliário ao pagamento de indenização ao adquirente, a titulo de dano moral, pelo atraso injustificado por aproximadamente um ano (transcorrido além do período de tolerância previsto contratualmente).

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 0573822-20.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
TIAGO SILVA MORAES SAPUCAIA e como
Apelada
VIA CELERE BRASIL 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA